Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-81.2017.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE DOS AUTORES, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSO INTERPOSTO APENAS PELAS RÉS, DESPROVIDO -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE DOS AUTORES, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSO INTERPOSTO APENAS PELAS RÉS, DESPROVIDO - Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe - Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) – Pedido procedente - TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Sentença mantida – Recurso desprovido.